Tribunal: STF
Processo: HC 250262
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL VINICIUS PEREIRA DA COSTA alegando constrangimento ilegal por parte do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no HC n. 2360905-24.2024.8.26.0000.



    Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.



    Neste writ, a Defesa sustenta sustenta que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, uma vez que foi baseada exclusivamente na reincidência específica do paciente, sem demonstrar o perigo à ordem pública ou outros requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Alega que o paciente sofre de esquizofrenia, comprovada por laudos médicos, e que estava em surto psicótico no momento do fato, devido à combinação de medicamentos controlados e ingestão de álcool, o que comprometeu sua capacidade de discernimento.



    Argumenta que a manutenção da prisão é desproporcional e que medidas cautelares alternativas seriam mais adequadas.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória do paciente com a expedição de alvará de soltura e a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    DECIDO.



    De acordo com a orientação consolidada na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicável nesta Corte por analogia, não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que indefere a liminar em outro writ requerido na origem, sob pena de supressão de instância.



    No entanto, havendo na decisão impugnada ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, as Cortes Superiores têm entendido pela possibilidade de superação do mencionado óbice processual.



    [...]



    Na hipótese, não se verifica a existência de ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da ordem pleiteada, notadamente diante do que consignou o Tribunal primevo, in verbis (fls. 174/176):



    A materialidade está demonstrada no boletim de ocorrência (fls. 20 e 44), no auto de exibição e apreensão (fls. 26), enquanto os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos na fase policial.



    [...]



    Recentemente, em 22.11.2024, a D. Autoridade Judicial apontada como coatora manteve a custódia cautelar, por entender presentes os requisitos do art. 312, do CPP. Ora, nesse momento inicial de cognição, e sempre respeitando entendimento porventura divergente, vejo a r. decisão atacada como proferida com claro senso de responsabilidade, bem como alinhada com a preservação dos valores maiores da nossa sociedade, encontrando- se adequada e bem fundamentada nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Assim, presentes o fumus comissi delicti e o periculum in libertatis, autorizadores da manutenção da r. decisão atacada, conclui-se que não há nada de ilegal a ser sanado nos limites estreitos desta via constitucional utilizada, mormente na atual fase processual em que se encontra.



    Mesmo porque, como admitido na própria impetração, e constatado nos autos, o paciente é reincidente específico em crime patrimonial, de sorte que a manutenção de sua prisão se justifica. No mais, quanto a eventual necessidade de tratamento médico psiquiátrico, caberá à combativa Defesa endereçar a questão ao diretor da unidade prisional onde ele se encontra, bem como à autoridade judicial competente.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus (doc. 3 — grifei).



    Ao final, busca-se:



    [...] a SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691 da Suprema Corte, bem como a devida análise da matéria afeta de ordem pública e a possível concessão de ofício do presente writ.



    Ainda em sede preliminar, requer de Vossas Excelências a concessão da LIMINAR, para que haja a imediata concessão da liberdade provisória, expedindo-se os competentes alvarás de soltura clausulados em favor do Paciente!



    Em sede de mérito, requer de Vossas Excelências a confirmação do pedido liminar ora postulado, mantendo a liberdade provisória do Paciente, com todas as cautelas de praxe.



    Em tempo, em respeito ao princípio da celeridade e cooperação processual, requer seja dispensada as informações da Autoridade Coatora, vez que as peças principais seguem acostas neste writ (doc. 1, p. 16).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, especialmente porque, conforme consignado na decisão ora impugnada, “o paciente é reincidente específico em crime patrimonial, de sorte que a manutenção de sua prisão se justifica”.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator